Tribunal: TJMT
Processo: 1040347-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040347-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), ROGERIO SILVA AMORIM - CPF: 487.773.151-20 (AGRAVANTE), ADRIANA FATIMA ZAPPANI AMORIM - CPF: 022.042.691-07 (AGRAVANTE), VALMI SIMAO DE LIMA - CPF: 339.997.831-68 (AGRAVADO), SANDRA EUDES SIMAO DE LIMA - CPF: 486.791.001-53 (AGRAVADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1040347-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
ADRIANA FATIMA ZAPPANI AMORIM
e
ROGERIO SILVA AMORIM

AGRAVADOS
:
SANDRA EUDES SIMAO DE LIMA
e
VALMI SIMAO DE LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
RECONSIDERAÇÃO DA
SUSPENSÃO DE PARCELAS CONTRATUAIS. MEDIDA SATISFATIVA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconsiderou parcialmente decisão
limina
r, mantendo apenas a determinação de produção antecipada de prova pericial e revogando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel com alegados vícios estruturais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se é possível, no procedimento de produção antecipada de provas, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas contratuais, com fundamento na teoria do adimplemento substancial e na existência de vícios ocultos no imóvel.

III. Razões de decidir

A norma processual delimita claramente o escopo da produção antecipada de provas à colheita e preservação da prova, vedando ao juiz
pronunciar-se sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas.

A suspensão das parcelas contratuais constitui medida de natureza satisfativa incompatível com o procedimento de produção antecipada de provas,
vez que
antecipa efeitos próprios de eventual ação principal de conhecimento, interferindo diretamente na relação contratual entre as partes antes mesmo da conclusão da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "No procedimento de produção antecipada de provas

não se admite a concessão de tutela de urgência com natureza satisfativa, como a suspensão de parcelas contratuais, por constituir medida incompatível com o escopo do procedimento, que se limita à colheita e preservação da prova, sem pronunciamento sobre a ocorrência do fato ou suas consequências jurídicas
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA FATIMA ZAPPANI AMORIM e ROGERIO SILVA AMORIM

na
Ação de Produção Antecipada de Provas
movida em face de
SANDRA EUDES SIMAO
DE LIMA e VALMI SIMAO DE LIMA
, contra a decisão que reconsiderou parcialmente da decisão anterior, mantendo apenas a determinação de produção antecipada de prova e revogando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Em síntese, sustentam os agravantes que
a suspensão das parcelas contratuais encontra respaldo na teoria do adimplemento substancial, considerando que já cumpriram 77,75% do contrato, restando apenas R$ 644.000,00 do valor total, bem como que a continuidade dos pagamentos de um imóvel potencialmente comprometido gera dano econômico e risco à segurança dos moradores.

Defendem a possibilidade
de concessão da tutela nos moldes pretendidos, uma vez que
a

antecipação de prova pericial pleiteada se assemelha a uma vistoria
ad

perpetuam rei memoriam
, que terá a finalidade de solidificar o estado em que

o imóvel se encontra através do exame técnico,
bem como que
tal medida atinge

diretamente o direito à moradia e o de seu uso regular
e o direito à dignidade
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provi
mento do recurso.

A liminar recursal
foi indeferida (
ID
329409353
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
338285854
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se
,

na origem, de Ação de Produção de Provas movida
razão de graves vícios ocultos de construção
d
o imóvel adquirido
pelos autores

dos requeridos/agravados
no Condomínio Florais do Valle, em Cuiabá/MT, consistentes em recalques diferenciais, fissuras diagonais e risco de colapso estrutural.

Consta que
o
J
uízo de primeiro grau inicialmente deferiu a tutela de urgência cautelar
para determinar
: i) a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda;
ii
) a proibição de cobrança e de inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes; e
iii
) a realização de prova pericial antecipada para apurar a origem e a gravidade dos vícios.

A
pós impugnação apresentada pelos
requeridos
, o magistrado reconsiderou parcialmente sua decisão, mantendo apenas a determinação de produção antecipada de prova pericial
, sob o fundamento de que na produção antecipada de provas não é permitido ao julgador se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre suas consequências jurídicas, limitando-se à colheita e preservação a prova
.

Sob a alegação de que
a suspensão das parcelas contratuais encontra respaldo na teoria do adimplemento substancial, considerando que já cumpriram 77,75% do contrato, restando apenas R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais) do valor total
, bem como que
a continuidade dos pagamentos de um imóvel potencialmente comprometido gera dano econômico e risco à segurança dos moradores,
foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a produção de provas antecipada dispõe o CPC/15:

“
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.

[...]

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso.

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
.
”

Conforme se observa,
a
norma processual delimita claramente o escopo da produção antecipada de provas: colheita e preservação da prova, sem qualquer pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência do fato,
tampouco
sobre suas consequências jurídicas.

Nesse sentido:

“
[...]
Na ação probatória autônoma, não há declaração ou reconhecimento de qualquer direito material ou fato que possa suportá-lo, eis que é vedado ao juiz se pronunciar sobre o fato ou sobre as suas repercussões jurídicas. A cognição judicial está limitada apenas a apurar se existe ou não o próprio direito autônomo à prova titularizado por
aquele que a requer
[...]
.
” (
STJ - REsp: 2071899 SP 2023/0151048-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024 RMDCPC vol. 119
p .
194)

No caso, a
suspensão das parcelas contratuais
inicialmente concedida constitui medida de natureza satisfativa incompatível com o procedimento,
vez
que
antecipa efeitos próprios de eventual ação principal de conhecimento, interferindo diretamente na relação contratual entre as partes antes mesmo da conclusão da prova pericial.

Assim, agiu com acerto do douto magistrado singular
ao reconsiderar da decisão quanto à suspensão das parcelas do contrato de financiamento, mantendo apenas a
produção antecipada de prova pericial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026